Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 5a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a atualização do débito conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. A decisão fixou a aplicação do IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de então, a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal, correção monetária e juros de mora acumulados). O embargante alega contradição quanto à ausência de anatocismo e omissão na análise da tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, além de pleitear o prequestionamento das matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado ao afastar a ocorrência de anatocismo diante da aplicação da SELIC sobre débito consolidado com juros pretéritos; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da tese de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019; e (iii) determinar se o acórdão se manifestou de forma suficiente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir da EC no 113/2021 não configura anatocismo, pois não há capitalização de juros, mas substituição dos critérios anteriores (correção monetária e juros de mora) por um único índice de atualização.
4. A suposta contradição apontada pelo embargante traduz inconformismo com a tese jurídica adotada, e não a coexistência de proposições inconciliáveis no julgado, motivo pelo qual não enseja acolhimento dos embargos de declaração.
5. Inexiste omissão quanto à análise da validade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, pois o acórdão embargado abordou a compatibilidade do dispositivo com a EC no 113/2021 e considerou legítima sua aplicação como norma regulamentar da atualização de débitos judiciais.
6. A existência de ADI e Tema de Repercussão Geral em trâmite no STF não exige manifestação judicial específica na ausência de decisão de sobrestamento ou juízo de retratação imposto pela Suprema Corte.
7. O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de citar expressamente cada norma apontada quando a fundamentação do acórdão é suficiente ao enfrentamento da controvérsia, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir da EC no 113/2021 representa sucessão de critérios de atualização, e não capitalização de juros.”; “2. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, é compatível com a EC no 113/2021 e pode ser utilizada para orientar a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.”; “3. A simples existência de ADI ou Tema de Repercussão Geral em trâmite no STF não impõe ao julgador o dever de suspender o processo ou de emitir juízo específico sobre inconstitucionalidade, salvo determinação expressa da Corte.”; “4. Para fins de prequestionamento, basta que o acórdão enfrente adequadamente a tese jurídica, não sendo exigível a menção explícita a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (com redação da Resolução CNJ no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: Não há.